Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-39.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016702-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELISANGELA ROCHA DASTSCH - CPF: 821.129.321-87 (APELADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 73686590) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a presente demanda executiva foi extinta sob o argumento de que a CDA que encarta a inicial encontra-se irregular diante da ausência de demonstrativo de crédito
.”.

Assevera que “
a CDA ora executada obedeceu aos ditames dos arts. 2º e 3º da Lei 6.830/80 e do art. 204 do CTN, podendo ser observada a presença dos requisitos legais com a simples leitura do título executivo, onde constam todos os elementos exigidos nos dispositivos legais retromencionados
.”.

Afiança que “
certidão de dívida ativa que embasa o processo executivo apresenta-se em conformidade com as prescrições do art. 202 do CTN
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de Elisangela Rocha Dastsch e Alessandro Jacarandá Jove, devidamente qualificados.

Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria.

[...]

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39 da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em verba honorária, ante a inexistência do contraditório.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. [...] (Id. 73686590).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD
(certidão de dívida ativa nº 201516912, Id. 73686586), em que a inicial foi protocolada em 6 de outubro de 2016 (Id. 73686585).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, o Juízo de Primeira Instância oportunizou ao apelante a emendar a inicial, no prazo de trinta (30) dias:

[...] Compulsando os autos, verifico a ausência do demonstrativo de crédito em anexo à CDA, nas quais deveriam indicar o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, além da atualização do crédito tributário e a data da constituição definitiva do crédito.

Assim sendo, intime-se a parte exequente para que promova a emenda à inicial no sentido de regularizar a Certidão de Dívida Ativa objeto da presente Execução Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do § único do artigo 321, do NCPC.

Intime-se e cumpra-se. [...]. (Id. 73686587).

No entanto, na data de 2 de abril de 2018, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 73686589), que no caso, se fazia obrigatória.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DA PARTE EXECUTADA – IRREGULARIDADE SANÁVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 21/2011 DO TRIBUNAL PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

A indicação do CNPJ da empresa ré ou do CPF do demandado, assim como o de seu endereço, constituem informações primordiais que devem constar do texto da petição inicial
, sob pena de indeferimento. Inteligência do art. 1º da Resolução nº 21/2011 do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Oportunizada ao demandante a emenda da inicial para o cumprimento desse requisito legal (art. 284 do CPC) e não o fazendo, autoriza-se o indeferimento da petição inicial
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 3803/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 25 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Dessa forma, verificado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, correta a decisão que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil (Id. 73686590).

[...] 1.
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1575717/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...] -
Verificando o juiz que a inicial não preenche os requisitos previstos na legislação processual, deve oportunizar à parte autora a correção do vício, por aplicação do disposto no art. 284 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época
.

-
O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único desse dispositivo normativo
. (TJ/MG, Nona Câmara Cível, apelação 1.0116.14.003468-1/001, relator Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, julgamento em 4 de julho de 2017). [sem negrito no original]

[...]
1.

A petição inicial só pode ser considerada inepta quando o vício constante apresente tamanha gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que é o caso dos autos.

2. No caso em análise foi oportunizado ao autor emenda à inicial para sanar o vício presente nesta peça processual. Contudo, como a parte demandante permaneceu inerte, resultando no indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Inteligência do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. [...]. (TJ/RS, Quinta Câmara Cível, apelação 70067366252, relator Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento em 21 de março de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021